Tribunal: TJDFT
Processo: 0733166-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733166-12.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: YGGOR FERREIRA DOS ANJOS D E C I S Ã O O tema devolvido a este egrégio Tribunal de Justiça em sede de apelação consiste em análise da aplicabilidade ou não da limitação de 30% (trinta por cento) para os contratos de empréstimos bancários, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente. O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 06/04/2021, os Recursos Especiais n° 1863973/SP, no 1877113/SP e n° 1872441/SP, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1085, e determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. Em atenção ao disposto no art. 1.037, § 8o do CPC, as partes foram intimadas, mas não se manifestaram conforme certificado no ID 25482246. Nesse contexto, em cumprimento à decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, determino a suspensão do presente feito com fulcro art. 1.030, inciso III do Código de Processo Civil. Retornem-se os autos à Secretaria da Turma para aguardar o julgamento da controvérsia descrita no Tema 1085, objeto dos Recursos Especiais n° 1863973/SP, no 1877113/SP e n° 1872441/SP. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator